Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731265-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Santander Brasil S/A Agravado: Gilberto Jose Alves Costa Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Santander Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0726817-56.2021.8.07.0001, assim redigida: “Considerando que não foi concretizada a busca e apreensão determinada no ID 177054244, conforme noticiado nos autos (ID 198824470, deve ser cumprida a parte final da referida decisão: Caso não se obtenha êxito na referida diligência, intime-se o executado pessoalmente, via sistema PJe, para exibir tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Assim, intime-se o executado para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, a documentação exigida, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. ” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, de seguinte teor: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em que alega obscuridade na decisão de ID 199248507. Contrarrazões sob o ID 201978379. Decido. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses apresentadas pela embargante, em verdade, são teses que deveriam ser alegadas na fase de conhecimento, e não em sede de cumprimento de sentença. Ainda, ressalta-se que a decisão de ID 199248507 apenas determinou que fosse cumprido o quanto decidido na decisão de ID 177054244, da qual o executado não demonstrou qualquer inconformismo. Assim, tem-se que tal matéria já se encontra preclusa, não podendo mais ser rediscutida, conforme estipula o art. 507 do CPC. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto ao decidido por este Juízo. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão e do título exequendo, incabível por intermédio de embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Assim, prossiga-se nos termos do ID 199248507, ficando o executado intimado para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, a documentação exigida, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, conforme antes determinado. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 62227012) a agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao fixar multa por descumprimento da ordem judicial anterior, consistente na exibição de documentos concernentes às informações cadastrais do recorrido e aos acessos efetuados em seu nome no sistema de pagamentos mantido pela instituição bancária. Acrescenta que a multa cominatória, além de não encontrar respaldo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da sua desnecessidade no caso concreto, foi arbitrada pelo Juízo singular em montante excessivo, o que contraria a regra prevista no art. 537, § 1o, inc. I, do CPC. Verbera que a multa fixada pelo Juízo singular contraria a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 1000 dos recursos repetitivos, no sentido de que a penalidade aludida somente poderia ser aplicada após a tentativa de busca e apreensão dos documentos ou a determinação prévia de outra medida coercitiva. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a exclusão da multa cominatória fixada pelo Juízo singular ou, subsidiariamente, com a redução do seu valor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62227014) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62227013) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requereu a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, bem como a exclusão ou redução do valor da multa sem que os destinatários da ordem judicial tenham efetivamente provado o seu cumprimento resultaria apenas em incentivo ao não atendimento da determinação, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, mais precisamente o interesse recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Nesse sentido, examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Hipótese de resilição unilateral do negócio jurídico de plano de saúde. 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A impugnação à fixação de multa cominatória não pode ser admitida sem que tenha havido o cumprimento da ordem judicial. Caso contrário, denota-se a ausência de interesse recursal. 3. A extinção do negócio jurídico de plano de saúde é regida pelo art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que veda a possibilidade de resilição unilateral e estabelece a possibilidade de resolução do negócio jurídico (por ‘fraude’ ou inadimplemento por período superior a sessenta dias). 3.1. Não houve, no presente caso, no entanto, a alegação de ‘fraude’ ou de ‘inadimplemento’. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1799120, 07426790220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela recorrente ao fundamento de inadmissibilidade do recurso e de ausência de interesse recursal. 2. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. 4. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015, do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 4.1. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5.1. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1655732, 07268934920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais é preciso ressaltar que na decisão interlocutória ora agravada o Juízo singular se limitou a determinar o cumprimento da ordem contida em pronunciamento anterior (Id. 177054244 dos autos do processo de origem), por meio da qual determinou a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos indicados pelo autor e, caso a diligência aludida não se mostrasse frutífera, fixou multa cominatória diária no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Contra essa primeira decisão, por meio da qual foi arbitrada pelo Juízo singular a multa ora impugnada, a recorrente não se insurgiu oportunamente pelas vias recursais apropriadas. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Desse modo, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. No caso em deslinde não há como ser afastada a configuração da hipótese de preclusão temporal, que decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual. Diante desse contexto é perceptível que a recorrente, com a presente iniciativa recursal pretende, em verdade, impedir os regulares efeitos de decisão interlocutória acobertada pelos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a ausência do pressuposto intrínseco alusivo ao interesse recursal. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR E DESNECESSIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECLUSÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 847 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. As alegações concernentes à impossibilidade de adimplemento da obrigação e à desnecessidade de recebimento dos alimentos pela demandada foram apreciadas pelo magistrado a quo em decisão anterior, que não foi objeto de recurso, de modo que estão acobertadas pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 3. O suplicante não observou as estritas balizas legais que restringem a cognição da impugnação à penhora no cumprimento de sentença, consoante o disposto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, inadmissível a substituição da penhora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1213111, 07218697920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO JÁ INTERPOSTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. NOVA DECISÃO. DECLARAÇÃO DE NADA A PROVER. MERA RATIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Malgrado alegue o exequente agravante que a decisão contra a qual se insurge seria a última proferida nos autos principais, esta apenas se limitou a declarar não haver nada a prover, e que a penhora de percentual de faturamento da empresa já havia sido indeferida em decisão anterior. 2. Se a decisão que o agravante realmente pretende atacar, consistente no indeferimento da penhora de faturamento da empresa, já foi objeto de agravo anterior, não há que se falar em novo agravo para o mesmo intento. 3. Está preclusa a oportunidade de requerer a penhora de percentual de faturamento da empresa, se constatado que não ocorreu qualquer fato superveniente a justificar a superação da decisão anterior de indeferimento. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão no 1428394, 07007441620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relatora designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, diante da ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator